Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-31.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003445-31.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS SDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO - CPF: 052.048.621-88 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHAEL SOARES DE SALES - CPF: 966.710.681-00 (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO - CPF: 274.713.221-87 (ASSISTENTE), LUCAS GABRIEL BARBOSA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RUANN FELLIPE CUNHA NASCIMENTO - CPF: 060.728.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CARRIJO GONCALVES - CPF: 059.017.521-12 (VÍTIMA), SILMA CARRIJO FERRAZ - CPF: 632.859.321-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO PENAL CONEXA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DISCUSSÃO MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - P
RONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.

Basta ao juízo de admissibilidade pronunciatória, elementos que garantam, com suficiência necessária, pelo menos, a caracterização da materialidade e da autoria delitiva, com o devido cuidado para não invadir o mérito da imputação penal, cuja competência é exclusiva dos jurados.

Em razão da inequívoca conexão com o delito de homicídio qualificado, cabe aos jurados a deliberação acerca do delito de ocultação de cadáver, não sendo permitido ao magistrado singular proceder a valoração do mérito em relação ao delito conexo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que
pronunciou o réu
Carlos Eduardo Silva Bello Ribeiro
,
como incurso no art. 121,
§ 2º, inciso I (motivo torpe), e inciso IV (dissimulação), do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90 (crime hediondo),
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri,
absolvendo-o, no entanto, da acusação pertinente ao delito de ocultação de cadáver (art. 211 do CP).

O Ministério Público defende que existe nos autos provas suficientes que autorizam a decisão de pronúncia do crime previsto no artigo 211 do Código Penal, tal como o relato do réu quando interrogado na fase policial, em que admite que arrastou o corpo da vítima por 10 (dez) metros para dentro da mata para que ninguém o associasse ao crime.

Assevera que o corpo da vítima somente foi localizado rapidamente, em razão das declarações das testemunhas, que presenciaram o momento em que o apelado saiu do mato com as vestes sujas de sangue.

Manifestou-se, em contrarrazões, a defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 158411608).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no Id. 164071156, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que, no dia 02 de março de 2022, por volta das 07h00min, na Praça Pública localizada na Rua Pardal, no Bairro Recanto dos Pássaros, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO, imbuído de
animus necandi
, valendo-se de uma faca, agindo por motivo torpe, mediante dissimulação, matou a vítima Gabriel Carrijo Gonçalvez, conforme lesões descritas no Laudo Pericial de Nercropsia.

Ainda, consta da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, logo após a prática do delito de homicídio qualificado, o denunciado arrastou o corpo da vítima por cerca de 10(dez) metros para dentro da mata, com o intuito de ocultar o cadáver.

O magistrado de piso, ao proferir decisão de admissibilidade da acusação, apesar de ter
pronunciado o réu
Carlos Eduardo Silva Bello Ribeiro
,
como incurso no art. 121,
§ 2º, inciso I (motivo torpe), e inciso IV (dissimulação), do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90 (crime hediondo),
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri,
o absolveu da acusação pertinente ao delito de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
Do Crime de Ocultação de Cadáver

Evidentemente que pertinente essa espécie delituosa, JAMAIS poderia ter sido recebido a denúncia, eis que, desde a propositura da ação penal, o parquet descreve a conduta do réu, como sendo em “arrastar” o corpo da vítima Gabriel Carrijo Gonçalvez.

Ora, arrastar não é nenhuma das hipóteses previstas para caracterização do crime de ocultação de cadáver, pois as condutas previstas são de DESTRUIR, SUBTRAIR e OCULTAR, cujo nesse último sentido é que pretendeu o órgão acusador enquadrar a conduta do increpado nessa espécie delituosa.

Acontece que, ocultar é esconder e não simplesmente remover, pois inexiste dúvida de que o imputado removeu o corpo e o afastou do local, aliás, a última perícia juntada, qual seja, do local do crime, consigna essa circunstância.

E de ponderar ademais, que o corpo da vítima foi localizado sem qualquer dificuldade, além dos ensaios fotográficos, constantes do local e localização do cadáver, revelarem inexistir qualquer arbusto ou vegetação apto encobrir o corpo da vítima, ao ponto de sugerir, ou então, permitir que eventualmente o réu tivesse intenção efetivamente de ocultar o cadáver da vítima.

In casu, tenho que a conduta do acusado em arrastar o corpo da vítima, denota mais como desespero do agente criminoso, diante do ato cometido, do que realmente a intenção de cometer essa espécie delituosa qual foi denunciado, pois, não é razoável imaginar que pudesse evitar a descoberta do crime ou a destruição da prova, com o simples deslocamento do corpo da vítima do efetivo local do crime, cujo distância a 10 ( Dez ) metros.

Finalmente, como se falar em ocultação, quando o próprio RUAN ( testemunha em comum ), ao deslocar para seu serviço, diga-se, cujo é caminho do local do crime, vislumbra e/ou verifica uma pessoa, no caso o réu, arrastar a vítima, cujo no início pensou tratar até mesmo de uma mulher, razão qual teria inicialmente parado com sua motocicleta próximo, logo, também não é de se falar em ocultação de cadáver, quando há pessoas presenciado a remoção do corpo.

Diante dessas circunstância, tenho que a conduta do réu não está constituir infração, ou seja, crime de ocultação de cadáver.”
(Id. 158411585)

Contra a absolvição do réu no tocante ao delito de ocultação de cadáver é que se insurge o
Parquet
, sob a alegação de
que existem nos autos provas suficientes que autorizam a decisão de pronúncia do crime previsto no artigo 211 do Código Penal, tal como o relato do réu quando interrogado na fase policial, bem como as declarações das testemunhas, que presenciaram o momento em que o apelado saiu do mato com as vestes sujas de sangue.

Pois bem.
O inconformismo ministerial merece acolhida.

Isso porque, como é sabido, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade criminosa e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Assim,
caso se convença da
materialidade

do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação

no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionará, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Importa sobrelevar que,
no momento processual do juízo de admissibilidade, não pode o julgador abordar a questão meritória, sob pena de incursionar na competência do Tribunal do Júri, exigindo, o ordenamento jurídico, somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
in dubio pro societate
.

Destaca-se que meros indícios de materialidade e autoria são hábeis a ensejar a pronúncia. Logo, a afirmação, em sede de pronúncia, de que houve crime doloso contra a vida, não consiste num prejulgamento, pois não se está decidindo acerca da procedência da pretensão punitiva deduzida pela acusação, e sim, a respeito da sua admissibilidade.

In casu
, o magistrado de piso absolveu o réu do delito de ocultação de cadáver, por considerar que o denunciado apenas
removeu o corpo e o afastou do local dos fatos, revelando-se mais em uma conduta desesperada do agente criminoso, diante do ato cometido, do que realmente a intenção de cometer essa espécie delituosa pela qual foi denunciado.

No entanto, do que foi apurado, verifica-se que a ausência do dolo não restou demonstrada de forma inequívoca nos autos, nos moldes em que a fase processual exige para o caso de impronuncia.

Isso porque, o Laudo Pericial n. 2.06.2022.002308-01 fez constar as imagens aéreas da exata localização onde o corpo da vítima foi encontrado, cujo ponto, apesar de não distanciar demasiadamente de onde ocorreu o homicídio (ao que parece, 10 metros), dá conta de que se trata de região de mata fechada, em que não se pode considerar de fácil acesso, e onde não é comum a circulação de pessoas.

Ao contrário do que salientado pelo juízo
a quo
, o fato de a vítima ter sido encontrada facilmente, ao que parece, se deve principalmente às testemunhas que presenciaram o réu saindo do matagal com as vestes sujas de sangue. Não fosse isso, talvez a vítima demoraria muito mais tempo para ser localizada.

Assim, ante os indícios de que o apelado tenha tido a intenção de ocultar o cadáver do ofendido, é o caso de se decretar a pronúncia para submeter a questão ao Conselho de Sentença, tendo em vista que a incerteza da prática do crime conexo de ocultação de cadáver impõe a condução do agente a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, pois, a dúvida, nesta fase, favorece a sociedade e não o réu.

Logo, em razão da inequívoca conexão com o delito de homicídio qualificado pelo qual o acusado foi pronunciado, caberá aos jurados a deliberação acerca do delito de ocultação de cadáver, não sendo permitido ao magistrado singular proceder a valoração do mérito em relação ao delito conexo.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci afirma o seguinte,
in verbis
:

“Crimes conexos: devem ser incluídos na decisão de pronúncia, sem qualquer avaliação de mérito por parte do juiz. Quando se vislumbra a competência do Tribunal do Júri para o delito principal crime doloso contra a vida as infrações penais conexas devem ser analisadas, na integralidade, pelos jurados. Não cabe ao magistrado togado qualquer avaliação acerca da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade no tocante aos conexos. Aliás, se foram admitidos na denúncia ou queixa é porque havia prova mínima de sua existência.

A instrução realizada (juízo de formação da culpa) destina-se, apenas, à admissibilidade da acusação quanto ao delito doloso contra a vida, eventual crime conexo segue o mesmo destino.”
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 876)

A corroborar esse entendimento, colaciona-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1.
"Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto"
(EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018). 2. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime (s) doloso (s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos (AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018). 3. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes de ocultação de cadáver e de fraude processual, conexos ao delito de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia.”
(STJ - REsp: 1896478 PR 2020/0245194-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MOTIVAÇÃO. OCORRÊNCIA. FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA. RELEVANTE TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A DATA DOS FATOS. ENUNCIADO 455 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...]
OCULTAÇÃO DE CADÁVER. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Presentes indícios da infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submetê-la ao Tribunal do Júri, sem proceder a maiores incursões no mérito da imputação
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. “
(STJ - AgRg no AREsp: 829492 PR 2015/0319445-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017) (destaquei)

Assim, no caso em tela, é de se acolher a pretensão ministerial, determinando que seja incluído, na pronúncia, a imputação relativa ao crime conexo, cabendo, então, ao Conselho de Sentença decidir sobre o fato típico conexo ínsito no art. 211 do Código Penal.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso
, a fim de que a imputação pelo delito conexo integre a decisão de pronúncia, devendo o réu ser submetido a Júri pelos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023